Tribunal: TJPA
Processo: 0007655-22.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007655-22.2020.8.14.0401

APELANTE: SAULO MARCOS DA SILVA, MAYCO BARBOSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007655-22.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SAULO MARCOS DA SILVA

APELANTE: MAYCO BARBOSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todo os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007655-22.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: SAULO MARCOS DA SILVA

APELANTE: MAYCO BARBOSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

SAULO MARCOS DA SILVA E MAYCO BARBOSA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18848678 p. 2-3), que em 02/05/2020, por volta de 12h30, as vítimas Diego Melo Gomes, Elisângela Batista dos Santos e Érika Cristina Conceição Progênio encontravam-se no interior de um ônibus da linha Cidade Nova V, com destino ao bairro de São Brás.

No momento em que o coletivo trafegava pela Av. Almirante Barroso entre as Avenidas Tavares Bastos e Júlio César, no bairro do Marco, os Recorrentes anunciaram o assalto, tendo MAYCO BARBOSA PEREIRA, apontado uma arma de fogo para a cabeça da ofendida Érika Cristina, além de recolher os aparelhos celulares das demais vítimas, enquanto SAULO MARCOS DA SILVA carregava um balde de margarina onde eram depositados os bens subtraídos.

Por tal conduta, os Apelantes foram denunciados como incursos no tipo previsto no art. 157, §2º, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18848854), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18848859 p. 1-7) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereram o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18848866 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 19680030 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 18848509 p. 2), o auto de apreensão (ID nº 18848509 p. 4-5), os autos de entrega (ID nº. 18848510 p. 1-6) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Elisângela Batista dos Santos e Erika Cristina Conceição Progênio e pela testemunha João Maciel Silva Rosa, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido.

2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.

3. (...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal com relação ao crime de roubo.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que sejam reduzidas suas penas-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para ambos os Apelantes foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“
a culpabilidade é relevante tendo em vista que o réu cometeu o crime contra três vítimas, no interior de um coletivo, durante o dia, o que demonstra a audácia e periculosidade e consequentemente aumenta o grau de reprovabilidade da conduta do agente
; (...).”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2024